Tribunal: STF
Processo: HC 84279
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEMBRO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - O POSTULADO DO JUIZ NATURAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL OPONÍVEL AO ESTADO - PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA AO ACUSADO O DIREITO DE VER-SE PROCESSADO E JULGADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PENAL - RECONHECIMENTO DE QUE A JUSTIÇA FEDERAL É ABSOLUTAMENTE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS QUE SE REFIRAM A PRÁTICAS ALEGADAMENTE CRIMINOSAS CONCERNENTES A PARCELAMENTO DO SOLO E A SUPOSTAS ILEGALIDADES NA ALIENAÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO DOMÍNIO DA UNIÃO FEDERAL - PEDIDO DEFERIDO.